Tribunal: TJMT
Processo: 1042654-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042654-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 843.257.801-06 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE, DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATIVO E REGISTROS CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada após conversão da prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes dos arts. 306 e 308 do CTB e art. 330 do CP, decorrentes de condução de motocicleta sob efeito de álcool, fuga em alta velocidade, direção perigosa e desobediência a ordem policial, com pedido de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada no modus operandi — fuga em alta velocidade, direção perigosa e condução sob efeito de álcool — demonstrando risco real à ordem pública.

4.

A existência de monitoramento eletrônico ativo e de registros criminais, inclusive guia de execução penal, evidencia risco de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, por tratar-se de medida cautelar de natureza instrumental, não vinculada ao eventual regime inicial de cumprimento de pena.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do histórico criminal e do risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 282, 319 e 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A fuga em alta velocidade, associada à condução sob efeito de álcool e à desobediência a ordem policial, caracteriza gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva.

2.

O uso de monitoramento eletrônico e a existência de registros criminais revelam risco de reiteração delitiva, autorizando a custódia cautelar como garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4.

A prisão preventiva não se submete ao princípio da homogeneidade, por possuir natureza cautelar desvinculada do regime inicial de eventual pena.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e o histórico do agente evidenciam a insuficiência de alternativas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313 e 319; CTB, arts. 306 e 308; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 906.769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.06.2024; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.02.2019; STF, HC 234.327/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26.02.2024; STJ, HC 727.045/PB, j. 19.04.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC 1015357-83.2024.8.11.0000, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA, visando cessar alegado constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O paciente foi preso em flagrante no dia 16.11.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal (direção sob efeito de álcool, direção perigosa e desobediência).

A impetrante sustenta, em síntese, que: (i) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em antecedentes não contemporâneos; (ii) o paciente possui condições pessoais favoráveis; (iii) há violação ao princípio da homogeneidade, pois mesmo em caso de condenação máxima, o regime inicial seria o semiaberto.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, com expedição de alvará de soltura, permitindo que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a confirmação da liminar em caráter definitivo.

A liminar foi indeferida (ID 332028368).

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN,
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,

assim sumariado:

“Sumário:
Habeas Corpus – Crimes previstos nos arts. 306 e 308 do CTB e art. 330 do CP – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Inconformismo defensivo – Defesa alega ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas –
Liminar indeferida
–
Alegações improcedentes
– Decisão atacada apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade real da conduta (fuga em alta velocidade, desobediência à ordem policial e direção sob efeito de álcool), bem como no risco de reiteração delitiva evidenciado pelo uso de monitoramento eletrônico e registros criminais – Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da periculosidade demonstrada – Princípio da homogeneidade inaplicável à prisão preventiva, por tratar-se de medida cautelar de natureza instrumental – Condições pessoais não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar operigo de liberdade;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Conforme se depreende dos autos, o paciente, ao perceber a aproximação da guarnição policial,
empreendeu fuga em alta velocidade, desobedeceu ordem legal de parada e conduziu motocicleta de forma extremamente perigosa, expondo terceiros a risco concreto, tudo isso sob efeito de álcool, conforme comprovado pelo teste de alcoolemia realizado.

Tais circunstâncias, por si sós, já demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco à incolumidade pública,
justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

Vejamos os termos da decisão judicial combatida:

“Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal. É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, teste de alcoolemia e auto de resistência.

Consta nos autos, que o autuado CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA, ao perceber a aproximação da Guarnição Policial, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedeceu a ordem legal de parada e conduziu motocicleta de forma extremamente perigosa, expondo terceiros a risco concreto.

Verifica-se, que ao ser realizada a abordagem do autuado, foi constatado que o mesmo faz uso de monitoramento eletrônico e, ainda, constatado neste momento que o conduzido possui diversos registros criminais.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA
,
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se,
ainda,
que
o
autuad
o
CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA
possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal (Autos n. 0000627-16.2008.811.0010,
demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO

o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA,

EM PRISÃO PREVENTIVA”.
(autos no 1003384-67.2025.8.11.0010, id. 215292894).

Pois bem.
No caso em apreço, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Importante ressaltar que
o paciente, no momento da prisão, estava sob monitoramento eletrônico, o que evidencia que já se encontrava submetido a alguma medida judicial restritiva anterior
. Tal circunstância revela não apenas o desprezo do paciente pelo cumprimento de determinações judiciais, mas também forte indicativo de
reiteração delitiva
.

Ademais, a existência de registros criminais anteriores, inclusive com Guia de Execução Penal (Autos n. 0000627-16.2008.811.0010), somada ao fato de estar sob monitoramento eletrônico e, mesmo assim, praticar novos delitos, demonstra que o paciente não se intimida com as sanções penais e representa risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva,
bem como a reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva
. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA . CONDENAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.
3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). (destaquei)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2 . Agravo interno desprovido. (STF - HC: 234327 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024)

A propósito, esta Corte já sedimentou entendimento, por meio do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Quanto à alegação de que os antecedentes criminais não seriam contemporâneos, tal argumento não prospera,
pois o fato de o paciente estar sob monitoramento eletrônico no momento da prisão indica que ele ainda cumpre pena ou medida judicial restritiva, o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como endereço fixo, ocupação lícita e vínculos com a comarca, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando esta se mostra necessária e respaldada nos requisitos legais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal Justiça:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente)
. 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada . (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)
destaquei.

Ademais, dispõe o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

No que concerne à alegada violação ao princípio da homogeneidade, cumpre esclarecer que a prisão preventiva possui natureza cautelar,
não se confundindo com a pena privativa de liberdade
. Assim, não há que se falar em desproporcionalidade entre a medida cautelar adotada e a eventual pena a ser aplicada ao final do processo.

Como bem pontuado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

“Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de habeas corpus”.
(N.U 1013581-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025